Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-85.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Rescisão antecipada. Débitos locatícios e reparos no imóvel. Procedência. Insurgência.
- Matéria preliminar. Inépcia da inicial e inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Rejeição mantida.
- Débito locatício. Saldo de aluguel, multa compensatória proporcional, fatura de consumo. Valores devidos.
- Danos no imóvel. Indenização pretendida. Vistoria final

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Rescisão antecipada. Débitos locatícios e reparos no imóvel. Procedência. Insurgência.
- Matéria preliminar. Inépcia da inicial e inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Rejeição mantida.
- Débito locatício. Saldo de aluguel, multa compensatória proporcional, fatura de consumo. Valores devidos.
- Danos no imóvel. Indenização pretendida. Vistoria final unilateral. Ausência de comprovação de danos que superem aqueles decorrentes da normal utilização do imóvel. Indenização indevida. Sentença reformada nesse ponto. Modificação da disciplina das verbas de sucumbência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.